Tribunal: TJDFT
Processo: 0726306-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726306-32.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO MAIA AWWAD RECORRIDO: CARLOS ASSUNÇÃO LOPES MEDEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS INTERNOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. CABIMENTO. INTENSA MOVIMENTAÇÃO. DESNATURAÇÃO DA QUALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO DO RECORRENTE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DA RECORRIDA NÃO PROVIDO E RECURSO PRINCIPAL PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Uma vez atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto dos agravos internos interpostos por ambas as partes e do agravo de instrumento. 2. É manifestamente improcedente o agravo interno que, além de inovar quanto ao pedido recursal, não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 40 (quarenta) salários-mínimos mensais. 4. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 5. Considerando que os precedentes mais modernos julgados pelo e. STJ sobre o tema sustentam tese afetada, mantenho o entendimento de que os honorários advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC. 6. Nesse aspecto, a tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC. 7. Na hipótese dos autos, uma vez comprovada a natureza salarial dos valores depositados em uma das contas correntes do agravante, é de se determinar a desconstituição da constrição na conta indicada. 8. De outro lado, afasta-se a proteção da impenhorabilidade aos valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, quando verificada a sua utilização como conta corrente, em razão de intensa movimentação financeira. 9. Agravo interno do recorrente declarado manifestamente improcedente. Agravo interno da recorrida não provido. Agravo de instrumento parcialmente provido. A recorrente afirma violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a majoração dos honorários recursais, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular, e está presente o interesse em recorrer. De início cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade"; razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração de honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027